Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710850-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LIVIA PAZ SOARES, LUDMILA PAZ SOARES REU: MARIA DE JESUS PAZ SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44978239) interposto por LIVIA PAZ SOARES e LUDMILA PAZ SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação subordinada ao procedimento comum ajuizada pelas recorrentes em desfavor de MARIA DE JESUS PAZ SOARES e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar formulado na exordial. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 153292960 - autos de referência): Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois situação descrita nos autos não revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, da análise da documentação acostada aos autos, denoto que não há prova da alegada ilegalidade. As requerentes são filhas maiores do instituidor e da víuva, razão pela qual farão jus ao benefício após a extinção da pensão da viúva, conforme decisões do TCDF (nos 662/2010 e 3234/2010), que tem efeito vinculante à Administração Pública. Além disso, o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, o reconhecimento do direito à pensão militar às requerentes impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, que esgotaria o objeto da ação, diante do caráter alimentar da verba, causando a irreversibilidade da medida. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO às requerentes o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Inconformadas, sustentam as agravantes que são filhas do Primeiro Tenente da Polícia Militar JOSÉ ROOSEVELT DIAS SOARES, que faleceu em 27.12.2022, e, na ocasião, era casado com sua mãe, a primeira agravada. Revelam que sempre foram informadas por seu genitor que, com a morte dele, receberiam pensão militar vitalícia, haja vista a contribuição que fomentava, mas, formulado o pedido administrativo, receberam a notícia de que "só poderão receber a pensão após a morte de sua mãe, (...) [que está recebendo 100% (cem por cento) do valor". Entendem fazer jus ao benefício previdenciário, mencionando legislação e jurisprudência aplicáveis. Pedem, em tutela antecipada, a determinação para que o DISTRITO FEDERAL promova o rateio da pensão vitalícia recebida por MARIA DE JESUS PAZ SOARES, à proporção de 1/3 (um terço) para cada uma das herdeiras. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 da Lei adjetiva civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico a presença, na espécie, dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O deferimento da liminar exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desfecho possível é a negativa da tutela de urgência. O § 3o do art. 1o da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências, assim prevê: Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3o. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Desse modo, reconhecer o direito das agravantes a percentual da pensão integralmente destinada à primeira recorrida esvaziaria por completo o objeto da ação. Confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça que corrobora o entendimento expendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LC 190/222. ANTERIORIDADE. NONAGESIMAL E DE EXERCÍCIO. COBRANÇA EM 2022. LIMINAR. OBJETO DA AÇÃO. ESGOTAMENTO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. PERIGO DA DEMORA INVERSO. 1. Não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/1992. 2. A concessão da liminar em mandado de segurança reclama a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal 12.016/09, a saber: (i) fundamento relevante e (ii) do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 3. A aplicação do princípio da anterioridade tributária versa sobre questão de mérito que deve ser discutida no julgamento de cognição exauriente. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1437194, 07076996320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Como se vê, não estão presentes, a princípio, os requisitos autorizadores da concessão da providência de urgência intentada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador